Tribunal: TJDFT
Processo: 0739562-08.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVENTÁRIO E PARTILHA. ADJUDICAÇÃO. VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. DESCABE. AUSÊNCIA DE DOLO.

1. Reconhecida a validade do negócio jurídico firmado entre o falecido, ainda em vida e herdeiro universal da sua companheira, e a parte agravada, bem como diante da ausência de prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte agravada, nos termos do art. 373, II do CPC, torna a adjudicação do imóvel, em favor do agravado, medida que se impõe.

2. Descabe qualquer alegação de litigância de má-fé da parte agravante porque ausente a prova do dolo.

3. Recurso conhecido e não provido.